Tribunal: STF
Processo: CC 8376
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e do trabalho. Conflito de competência. Recolhimento e repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Tema RG nº 994. Competência da Justiça comum. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito de competência suscitado visando à definição da competência, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum, para julgamento de demanda em que se requer a condenação do Poder Público a proceder o desconto de contribuição sindical devida por servidores públicos regidos pelo regime estatutário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar demanda na qual se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 994 do ementário da Repercussão Geral, compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.



    IV. Dispositivo



    4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da Justiça comum.



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, figurando como suscitante o Juízo da Vara do Trabalho de Ituverava/SP e, como suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ituverava/SP, referente ao julgamento de demanda em que se requer a condenação de ente municipal a proceder ao desconto de contribuição sindical devida por servidores públicos regidos pelo regime estatutário.



    2. O Juízo suscitante argumenta que a causa não se insere naquelas de competência da Justiça do Trabalho. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 994 do ementário da Repercussão Geral, firmou tese pela competência da Justiça comum para processar e julgar a matéria (e-doc. 44).



    3. O Juízo suscitado, por sua vez, havia determinado a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em cumprimento a acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento e julgamento do feito (e-doc. 42).



    4. Referido acórdão da Corte Superior foi proferido em julgamento de agravo em recurso especial, tendo o STJ decidido ser a ação de competência da Justiça laboral, sob o fundamento de que, “se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça Trabalhista (...), as demandas que versem sobre as contribuições sindicais compulsórias respectivas devem ter o mesmo destino já que o fato gerador dessas contribuições é justamente a representação sindical” (e-doc. 41, p. 14).



    5. O conflito de competência foi instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, com lastro no art. 105, inc. I, al. “d”, da Constituição da República (e-doc. 44, p. 10). 



    6. Recebidos os autos na Corte Superior, esta reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, uma vez que a determinação do Juízo comum estadual, de remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho, foi consequência de ordem proferida pelo próprio STJ (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Inicialmente, compartilho do entendimento da Corte Superior no sentido de que é mesmo do Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional para dirimir o presente conflito de competência, em vista da preleção do art. 102, inc. I, al. “o”, da Carta Republicana.



    8. Isso porque os Juízos que se declararam incompetentes, atribuindo um ao outro a competência para julgamento, foram o Superior Tribunal de Justiça e o Juízo da Vara do Trabalho de Ituverava/SP.



    9. A atuação do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ituverava/SP, que se limitou a cumprir o acórdão de lavra do Superior Tribunal de Justiça, não configura declaração de incompetência, sendo indevido considerá-lo como suscitado no presente conflito.



    10. Posto isso, corrija-se a autuação, para retificar o polo passivo da demanda, para substituir o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ituverava/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    11. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação cujo objeto é o recolhimento e repasse de contribuição sindical de servidores da Câmara Municipal do Município de Ituverava/SP, regidos pelo regime estatutário.



    12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 994 do ementário da Repercussão Geral, decidiu que a competência da Justiça do Trabalho não abrange ações cujo objeto seja a cobrança de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, cabendo à Justiça comum o processamento e julgamento destas demandas. Confira-se a ementa do leading case referente a este tema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 1.089.282/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 955, inc. II, do Código de Processo Civil, conheço do conflito e declaro a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos de origem ao Superior Tribunal de Justiça.



    14. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo da Vara do Trabalho de Ituverava/SP.



    15. Retique-se a autuação para constar, no polo passivo, o Superior Tribunal de Justiça em lugar da 2ª Vara Cível da Comarca de Ituverava/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator